Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi ampla e exaustivamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.